Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749896-62.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BRITO HORN, LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O LUCAS BRITO HORN, LUIS PEDRO HORN e CARMELITA BRITO LEITE HORN interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu em termos a antecipação da tutela recursal (ID 67379971). O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre o pedido de liberação imediata aos credores dos 50% incontroversos do valor decorrente da arrematação. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes. É o breve relatório. Decido. A decisão embargada realmente não examinou o seguinte pedido: “Por fim, a parte Agravante respeitosamente requer de Vossa Excelência, em caráter liminar: (...) b) A determinação de que apenas o percentual de 50% referente a meação aqui discutida fique retido até o julgamento final do agravo, resguardando a destinação imediata dos outros 50% aos credores e vítimas do executado, haja vista se tratar de valores incontroversos no processo, não sujeitos à discussão”. O pedido de liberação do valor incontroverso foi formulado pelo exequente WATSON PACHECO DA SILVA e indeferido porque “ainda não foi expedida a carta de arrematação a favor da arrematante”. Esse fundamento não foi impugnado no agravo de instrumento, cujas razões versaram apenas sobre a determinação de preservação da meação do cônjuge quanto ao valor do imóvel arrematado. Nesse ponto o recurso não atendeu à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão agravada não dispôs sobre o direito “dos credores e vítimas do executado”, restringindo-se a indeferir o pedido de levantamento feito pelo exequente. Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem efeito modificativo. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator